Tribunal: TJDFT
Processo: 0711784-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0711784-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO MACHADO VASCONCELOS RÉU ESPÓLIO DE: ANTONIO DA SILVA CARNEIRO, GERARDA CARNEIRO DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: PAULO CARNEIRO PORTELA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO MACHADO VASCONCELOS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF, que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, proposta pelo ESPÓLIO DE ANTONIO DA SILVA CARNEIRO E GERARDA CARNEIRO DE SOUZA, deferiu o pedido liminar de despejo, determinando a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de despejo compulsório. Alega o agravante que a decisão merece reforma por não observar os requisitos legais para a concessão da medida liminar, além de incorrer em error in judicando ao desconsiderar aspectos relevantes de fato e de direito. Relata, em síntese, que o imóvel objeto da lide é o Box no 09 do Mercado do Núcleo Bandeirante, em que exerce atividade comercial de restaurante, sendo este o único meio de sustento de sua família. Sustenta que há ilegitimidade ativa do espólio para ajuizar a ação, uma vez que o alegado inadimplemento teve início após o falecimento do locador, ocorrido em outubro de 2021. Afirma que não há nos autos comprovação de que o inventariante possua poderes específicos para cobrar valores pretéritos ao óbito, tampouco anuência de todos os herdeiros, o que torna a legitimidade ativa, no mínimo, questionável. Aponta, ainda, a incompetência territorial relativa, sob o fundamento de que o contrato de locação previa a eleição de foro na circunscrição judiciária de Brasília/DF, tendo sido a ação proposta no Núcleo Bandeirante, em desrespeito ao pacto celebrado. Argumenta, também, a ausência de comprovação do depósito judicial da caução legal prevista no art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91, requisito essencial para a concessão da liminar de despejo quando o contrato é desprovido de garantias locatícias. Ressalta que o contrato de locação foi firmado em 2012, sem qualquer aditivo ou atualização posterior, o que suscita dúvidas quanto à sua validade e eficácia atual, sobretudo diante do longo período decorrido e das alterações econômicas e sociais, inclusive as decorrentes da pandemia. Alega que a ausência de cláusulas claras quanto à descrição do imóvel, à divisão dos boxes e à manutenção contratual infringe os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. Sustenta, ainda, a perda do caráter de urgência na medida liminar, já que o suposto inadimplemento se arrasta desde dezembro de 2021 e a ação foi ajuizada apenas em 2024, o que, segundo o agravante, evidencia a inexistência de risco iminente de dano, requisito essencial para a tutela antecipada. Questiona, por fim, a inadequação da cumulação dos pedidos de despejo e cobrança, haja vista os diferentes ritos processuais aplicáveis às referidas ações, o que poderia comprometer o contraditório e a ampla defesa, além de causar tumulto processual. Cita jurisprudência no sentido de que a cláusula de eleição de foro possui validade e eficácia, salvo prova de sua abusividade ou da existência de óbices ao acesso à Justiça. Requer, com fundamento no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão que determinou o despejo liminar. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para cassar a decisão interlocutória e manter o agravante na posse do imóvel até julgamento definitivo da ação, evitando, assim, prejuízo de difícil ou impossível reparação. Preparo regular (ID 70224853). É o essencial a relatar. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante a concessão do efeito suspensivo para para obstaculizar a execução da ordem de despejo, aduzindo, em síntese, a existência de nulidades processuais e a ausência de pressupostos legais para a concessão da medida liminar. Eis o teor da decisão impugnada: Na forma do art. 1.046, §2o, do CPC, é aplicável a Lei do Inquilinato, assim deve o presente feito seguir o procedimento comum, atendendo também ao disposto no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91. O referido dispositivo prevê a possibilidade de concessão de liminar de desocupação na ação que tenha por fundamento a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 do referido diploma, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. No presente caso, verifico que o contrato de ID n. 219744590 não possui nenhuma das garantias previstas no art. 37 da Lei 8.245/91. Desse modo, se mostra cabível no caso concreto a concessão de liminar initio litis destinada à desocupação, condicionada à prestação de caução, por força do disposto no art. 59, § 1o, da Lei de Locações. Julgo, pois, ocorrentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, pelo que a DEFIRO, para determinar LIMINARMENTE o despejo do imóvel. Expeça-se mandado de despejo e intimação, para desocupação voluntária no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a serem contados da data da ordem de despejo, sob pena de despejo compulsório. Em ato contínuo, CITE(M)-SE advertindo a(s) partes que o prazo para contestar será de 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se também o(s) réu(s) acerca da possibilidade de elidir a liminar de desocupação mediante depósito integral dos débitos decorrentes dos aluguéis vencidos, multas, juros de mora e honorários de advogado de 10% sobre o total da dívida, conforme disposto no art. 59, § 3o da Lei 8245/91, sabendo que os cálculos são de responsabilidade do devedor e que o depósito deve ser feito dentro do prazo concedido para desocupação. Advirta(m)-se o(a)(s) Réu(é)(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, na forma dos artigos 4o, 139, V e VI, 282, §1°, 283, 334, §5o e 373, §1o, do NCPC, e do seguinte julgado do colendo STJ: AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014. Nessa análise prefacial, própria do momento, não vislumbro presente os requisitos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo, em especial a probabilidade do direito. Inicialmente, quanto às alegações de ilegitimidade ativa do espólio e da suposta incompetência territorial do Juízo de origem, supostamente decorrente do foro de eleição constante no contrato, cabe destacar que tais matérias não foram submetidas ao crivo do magistrado a quo. Assim, inviável a análise das matérias por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Eventuais vícios de natureza processual devem ser arguidos oportunamente perante o Juízo de origem, a quem compete apreciar, em primeiro momento, tais alegações. No tocante ao requisito legal para concessão da liminar, a Lei no 8.245/91, em seu artigo 59, § 1o, inciso IX, estabelece que é cabível a desocupação liminar do imóvel nas ações fundadas na falta de pagamento, desde que o contrato esteja desprovido de garantia e haja caução equivalente a três meses de aluguel. Na hipótese, houve o atendimento a esses requisitos legais, tanto que o magistrado condicionou expressamente o deferimento da liminar à oferta contida na própria inicial, conforme se extrai do seguinte trecho da petição inaugural: "Seja deferido a liminar, mediante a oferta de três meses de alugueres que se encontram em aberto, referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2024, no importe de R$ 2.205,72." Dessa forma, não há falar em ausência de caução ou em vício na sua forma de apresentação, especialmente diante do valor global do débito indicado nos autos, que supera R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais). A jurisprudência deste Tribunal tem admitido a oferta referente ao crédito de alugueis vencidos como caução válida quando compatível com os critérios legais e com o objetivo da medida, que é o de assegurar eventual prejuízo ao locatário, conforme exigido pela legislação. Ressalte-se, ainda, que o fato de a inadimplência ter se iniciado há aproximadamente três anos não constitui óbice à concessão da liminar de desocupação. Isso porque, a demonstração de urgência não figura entre os requisitos exigidos pelo art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91, bastando, para tanto, que o contrato esteja desprovido de garantia e que haja a prestação da caução prevista em lei, como já mencionado acima. No que tange à alegação de que o contrato de locação foi firmado em 2012, sem aditivos, e de que haveria discussão sobre seu valor e validade, verifica-se que tais controvérsias, mesmo que reconhecidas em juízo, não afastam o inadimplemento confesso de longo período — de dezembro de 2021 a novembro de 2024. A ausência de aditamentos não autoriza, por si só, a retenção dos aluguéis pelo locatário, podendo, no máximo, justificar eventual revisão ou abatimento do valor total do débito ao longo da instrução processual. Todavia, a inadimplência permanece configurada e atrai, portanto, a incidência do art. 9o, III, e do art. 59, § 1o, IX, da Lei 8.245/91. No concernente à cumulação dos pedidos de despejo com cobrança, não se verifica qualquer irregularidade, uma vez que expressamente autorizada pelo art. 62, inciso I, da Lei no 8.245/91, sendo amplamente admitida pela jurisprudência quando não compromete a ampla defesa — o que, ao menos neste momento processual, não se evidencia. Ausente, portanto, a probabilidade do direito que basta para o indeferimento do efeito suspensivo requerido, vez que os requisitos do art. 995 devem estar comprovados cumulativamente. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se Desembargador José Firmo Reis Soub Relator